Tribunal: TJSP
Processo: 2102486-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – Interposição de recursos idênticos contra a mesma decisão – Inadmissibilidade – Princípio de unirrecorribilidade – Preclusão consumativa – Embargos de Declaração não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2102486-68.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Caraguatatuba, em que
é embargante ANTONIO CARLOS DA SILVA, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LIARTE (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, MARCELO BERTHE, MARIA
LAURA TAVARES, FERMINO MAGNANI FILHO, RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102486-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 2102486-68.2019.8.26.0000/50001
Digital
Comarca de origem: Caraguatatuba 1a Vara Cível
Embargante: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.221
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

CONTRADIÇÃO
Interposição de recursos idênticos
contra a mesma decisão Inadmissibilidade Princípio de
unirrecorribilidade Preclusão consumativa Embargos
de Declaração não conhecidos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS DA
SILVA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
impugnando o v. acórdão de fls. 3228 a 3237, o qual julgou improcedente a
Ação Rescisória.
Alega-se nas razões recursais suposta contradição no v. acórdão em
relação à ausência de prejuízo pela falta de citação do Embargante na ação de
origem, impedindo a realização de prova pericial, bem como afirma-se a
existência de prova nova com base em documentos obtidos em sede de
liquidação de sentença, a partir dos quais foi produzido novo laudo pericial. Ao
fim, requer que seja eliminada a contradição e suprida a omissão, além do
prequestionamento da matéria (fls. 1 a 7).
É o relatório.
Os Embargos de Declaração não devem ser recebidos.
Com efeito, verifica-se a existência de recurso com o mesmo objeto
deste
feito,
oposto
em
10/09/2020
(Embargos
de
Declaração
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102486-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
2102486-68.2019.8.26.0000/50000) e, portanto, anterior a estes Embargos
de Declaração, opostos em 23/09/2020.
Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal, não é possível a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão,
afirmando-se igualmente a ocorrência de preclusão consumativa.
Portanto, conclui-se pela existência de fato que impede o conhecimento
do presente recurso, sendo negativo o seu juízo de admissibilidade.
Diante do exposto, NEGA-SE CONHECIMENTO aos Embargos de
Declaração.
ANA LIARTE
Relatora